Tribunal: STF
Processo: Rcl 60674
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Processo nº 0001704-38.2019.8.16.0171, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    O reclamante narra que, na origem, 



    “o servidor público parte autora da ação originária, ocupante do cargo público de Professor, ajuizou ação com pedidos de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Tomazina. 



    Entre os pedidos, consta pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores. 



    O pedido é para que a parte autora daquela ação, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores, tenha aumentos remuneratórios de modo vinculado à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC.



    [...]



    A ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.



    O município interpôs Apelação ao TJ-PR, basicamente, reiterando os argumentos apresentados em contestação. A 1ª Câmara Cível julgou improcedente o recurso. 



    Em tal decisão, a autoridade reclamada textualmente determina que seja aplicado o Piso Nacional do Magistério no Nível I e seguintes previstos na carreira municipal, realizando patente efeito escalonado e automático do Piso sobre a carreira prevista na lei local.”



    O Município de Tomazina defende que, ao deixar de considerar que as regras da Lei Municipal nº 308/2011 acerca da progressão funcional na carreira do magistério municipal têm como referência o valor salarial instituído na própria lei para o “Nível I”, e afirmar que os critérios devem incidir sobre o “piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica” disciplinado na Lei nº 11.738/2008, considerada, ainda, a regra legal de atualização, “[a”.]decisão reclamada descumpre a Súmula Vinculante 42 e a sedimentada jurisprudência do STF sobre o tema.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de cassar e/ou suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se extrai da parte dispositiva da sentença proferida no Processo nº 0001704-38.2019.8.16.0171, o Município de Tomazina foi condenado a 



    “a) implementar na folha de pagamento de salário da parte autora, professora da educação básica, para o ano de 2011 em diante, os valores referentes ao piso nacional, entendido este como sendo aquele divulgado anualmente pelo MEC, a serem aferidos em fase de liquidação de sentença, equivalentes à jornada de 40 horas semanais. 



    Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho, conforme o § 3º do artigo 2º da Lei 11.738/08, terão seus vencimentos pagos de forma proporcional. 



    b) pagar para a autora a diferença entre o que percebeu e o valor que deveria ter recebido se tivesse sido obedecido o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    Os pagamentos devem acontecer nos limites da decisão do STF, em valores correspondentes ao escalonamento que aconteceu em três distintos momentos: 1º momento tem início em 1º de janeiro de 2009; o piso salarial deve ser considerado equivalente à remuneração, à razão de 2/3 da diferença; 2º momento tem início em 1º de janeiro de 2010; o piso salarial deve ser considerado equivalente à remuneração, no valor da integralização do piso; 3º momento tem início com o julgamento final da ADI nº 4.167; o piso salarial deve ser considerado equivalente ao vencimento básico, no valor da integralização do piso.” (e-Doc 8, p. 15 - grifo nosso) 



    A sentença foi confirmada pela 5ª Câmara Cível do TJPR no julgamento do recurso de apelação em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA. IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO DA PARTE RÉ: PRAZO PRESCRICIONAL DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS SUSPENSO ANTE A AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 QUE DEVE SER FEITA À LUZ DA ADI 4.167 DO STF, DO RESP REPETITIVO 1426210/RS DO STJ (TEMA 911) E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REGIDO PELA LEI Nº 308 /2011. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS APENAS ENTRE 27.04.2011 (MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.167) E 31.05.2015. VINCULAÇÃO DO CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DE TODAS AS CLASSES E NÍVEIS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA.REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA DO PISO SALARIAL NACIONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO RECONHECIDO A PARTIR DE 27/04/2011 COM REFLEXOS NO 13° SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS, PERÍODO EXTRAORDINÁRIO, ANUÊNIO E OUTROS ADICIONAIS PREVISTOS NA LEI, CONFORME O CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO: ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IPCA-E E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (e-Doc 11).



    O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente